Tribunal: STF
Processo: RE 1406367
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 10.8.2023, na qual não conheci do recurso extraordinário interposto por Ana Stella Gisela Ellery Costa Lima, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    E, assim o fazendo, julgo prejudicado o agravo interno formalizado contra o ato decisório e reexamino o recurso. 



    Ana Stella Gisela Ellery Costa Lima interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte teor:



    EMENTA ADMINISTRATIVO. ACRÉSCIMO NA NOTA DO ENEM PARA ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO SITUADOS EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. RESOLUÇÃO 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PELO CANDIDATO. CRITÉRIO OBJETIVO. 



    1. Apelação interposta pela UFAL em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária, afastou o critério regional instituído pela Resolução nº 22/2015- CONSUNI/UFAL e garantiu à recorrida o prosseguimento no certame.



    2. A UFAL sustenta que, ao aderir ao SISU, opta por ofertar a totalidade das vagas de ingresso aos cursos de graduação pela seleção realizada pelo Ministério da Educação, não possuindo processo seletivo próprio. E para ofertar vagas através do SISU/ME, a Universidade firma, semestralmente, termo de adesão nos termos da já citada Portaria Normativa n°21/2012 do Ministério da Educação. O SISU não permite ao candidato optar pelas vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012 cumulativamente com a ação afirmativa adotada pela Autarquia. E a Lei n. 12.711/2012, com redação alterada pela Lei n. 13.409/2016, estabelece a destinação de, no mínimo, 50% das vagas de ingresso em curso superior das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da Educação aos egressos de escolas públicas, distribuídas em cotas para indígenas, negros e candidatos com renda per capita inferior e superior a 1,5 salário-mínimo. Assim, a Universidade não pode estabelecer nenhum critério adicional para esse percentual mínimo de 50%, sob pena de violar a Lei. Atender ao Apelado, cumulando ações afirmativas da Lei com ações afirmativas próprias, a Universidade estaria descumprindo a reserva legal mínima. Além disso, realizar a cumulação fora do Sistema SISU é dar ingresso ao Apelado, sem que este passe por processo seletivo, já que este não concorreu com os demais participantes do certame.



    3. Alega que através do Edital nº 17/2021 destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cursos de graduação presenciais, Campus Arapiraca, estabeleceu ação afirmativa consistente na atribuição de bônus de 10% sobre o resultado obtido como nota final no ENEM, aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em Instituições de Ensino regulares, públicas ou privadas, situadas no Estado de Alagoas. Assevera que o Edital é a Lei interna do concurso de seleção e as suas disposições vinculam tanto os particulares quanto a Administração Pública.



    4. Afirma a necessidade de observar-se o princípio da isonomia (ou igualdade), de forma que as regras sejam as mesmas para todos os candidatos à seleção para preenchimento das vagas nos cursos de graduação da Universidade, incluindo aquelas estatuídas no Edital. Assim, a mesma regra não pode ser aplicada de forma diversa para os candidatos.



    5. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se sobre a validade do ato administrativo que deferiu a matrícula do Autor no curso de Medicina da UFAL, Campus Arapiraca, sob o fundamento de que a Universidade Federal de Alagoas inovou indevidamente a Lei de Cotas (nº 12.711/2012), extrapolando o âmbito da autonomia didático-científica das Universidades, ao criar uma segunda modalidade de cotistas dentro do universo da "ampla concorrência", no qual os candidatos excluídos dos perfis das demais políticas afirmativas instituídas disputariam as vagas, fazendo com que, na prática, inexista campo de concorrência efetivamente ampla.



    6. Conforme depreende-se dos autos, constata-se que todos os candidatos classificados para preenchimento das 15 (quinze) vagas ofertadas pela Universidade em ampla concorrência foram, inicialmente, e com fins classificatórios e eliminatórios, beneficiados com o critério regional objeto da ação, de modo que a Autora, que inicialmente obteve 768,82 pontos - comprovante de aprovação de id. 9149256 -, passou a contar com 844,82 pontos, alcançando assim a 12ª colocação.



    7. Ocorre que, para o candidato da ampla concorrência usufruir da bonificação supramencionada deve comprovar, no ato da matrícula, ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais situadas em Municípios do Estado de Alagoas, conforme disposição das alíneas do item 5.3, mediante apresentação de declaração da escola ou histórico escolar que contenha expressamente o endereço da escola, na forma definida nos subitens 11.38 a 11.41 do edital, sob pena de ser "automaticamente eliminado/a do Processo Seletivo, perdendo o direito de ocupação da vaga conquistada".



    8. No caso em tela, acaso suprimida a pontuação decorrente do benefício inicialmente concedido a Autora por não ter como comprovar o preenchimento do requisito, a pontuação inicial obtida, de 768,82 pontos, mostra-se insuficiente a lhe garantir o ingresso no curso de Medicina para o Campus Arapiraca, haja vista a alta probabilidade de obtenção do benefício pelos demais candidatos com nota bastante superior, tendo o último colocado alcançado a marca de 844,82 pontos, conforme se verifica da lista de aprovados carreada ao Id. 9149257.



    9. A reserva de cotas para estudantes é limitação da regular concorrência do certame público para os candidatos a vagas em cursos de nível médio ou superior das Instituições Federais de Ensino, a partir da ideia das "ações afirmativas", cuja objetivo é a criação de dispositivos ativos para realizar o princípio da igualdade, tratando os desiguais com desigualdade. Trata-se de tentativa de reservar vagas para pessoas que a Lei definiu como tendo características que diminuiriam sua chance de entrar nas instituições públicas, por terem sido discriminadas por critérios econômicos, de cor, raça ou etnia.



    10. A Lei Federal (12.711/2012) restringiu um direito fundamental ao livro acesso em uma Instituição Federal de Ensino, em igualdade de condições, por qualquer estudante Brasileiro que tenha concluído o ensino médio (no caso das Universidades) ou o ensino fundamental (nos casos dos Institutos Federais técnicos de nível médio).



    11. Tal restrição, no entanto, foi considerada adequada e exigível, atendendo ao critério (princípio) da proporcionalidade, como, de resto o próprio Supremo Tribunal assim já reconheceu. Sendo uma restrição a um direito fundamental, a interpretação da Lei deve ser restritiva, teleológica e sistemática, sob pena de causar prejuízo a milhares de estudantes candidatos as vagas das Instituições Federais de Ensino que não se enquadrem na Lei.



    12. A Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, que regulamentou a Lei n. 12.711/2012 (Lei das Cotas), criou "cotas regionais", consistente no acréscimo de 10% na nota final do ENEM aos candidatos "que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas" em localidades definidas.



    13. Trata-se, portanto, de ação afirmativa legítima que busca prestigiar o princípio da isonomia material previsto no caput do art. 5º da Carta da República, com o intuito de reduzir as desigualdades sociais e regionais.



    14. Conforme afirmação da própria Apelada, o Ensino Médio não foi cursado em escolas regulares e presenciais das regiões descritas pelo Edital.



    15. Entende-se que tanto os candidatos, quanto a Administração vinculam-se às regras (Edital) que regem o certame, em observância ao princípio da legalidade.



    16. Não cabe determinar a pretendida adição do percentual de 10% à nota obtida pela Autora (para alcançar a nota de 844,82 pontos, alcançando assim a 12ª colocação dentro do número de 15 vagas da ampla concorrência), de forma a viabilizar sua matrícula, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (TRF5 - Processo 0800305-94.2020.4.05.8302, 2ª Turma, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de Assinatura: 03/03/2021).



    17. Entende-se como legal o critério regional instituído pela Resolução nº 22/2015-CONSUNI /UFAL, de forma que o bônus de 10% sobre o resultado obtido como nota final no ENEM seja apenas para aqueles que cumpriram com os requisitos estabelecidos no Edital.



    18. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa (art. 85, § 11, do CPC). 



    Sustenta o recorrente, em síntese, que:



    A parte autora postulou por via difusa o reconhecimento da inconstitucionalidade da Resolução 22/2015 CONSUNI/UFAL que criou um sistema de “cotas regionais” consistente no acréscimo de 10% à pontuação final do ENEM, do candidato egresso do Ensino Médio em escolas regulares das Regiões que indica, para aqueles candidatos inscritos para as vagas de ampla concorrência. 



    O pedido foi julgado integralmente procedente em primeira instância, o que motivou a Apelação por parte da UFAL. 



    Foi dado provimento à Apelação da parte recorrida, porquanto o Tribunal ad quo entendeu constitucional a criação do sistema de cotas regionais. 



    A decisão atacada, contudo, desconsiderou o conteúdo do julgamento da ADI 6848, além da vedação expressa de se criar distinções entre brasileiros, ou preferências entre si, insculpida no art. 19, III da Carta Constitucional. 



    A decisão também deixou de observar o conteúdo do art. 24, IX, que fixou aos Legislativos, a competência concorrente para legislar sobre Educação. Sendo assim, somente através de Lei poderia ser criada uma nova modalidade de cota. 



    Por fim, a decisão vergastada fulmina o conteúdo do art. 206, I da Constituição Federal, porquanto não garante igualdade de condições para o acesso ao ensino superior. 



    Registre-se a cota Regional criada pela parte recorrida acresce 10% à nota de um determinado grupo de candidatos, que concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência.



    Dito isso, requer o reconhecimento de que a decisão ora recorrida afronta a Constituição da República (arts. 19, III, 24, IX e 206, I), bem como desrespeita a jurisprudência deste STF consubstanciada no julgamento da ADI 6848. 



    Ao final requer a parte que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que, respeitada a jurisprudência do STF, reforme a decisão recorrida, restabelecendo a sentença de piso, e declare a inconstitucionalidade da RES 22/2015, porquanto criou, cota regional por ato infra legal, além de violar vedação à discriminação regional, constante do inc. III do art. 19 da CF/88 e, por fim, a inconstitucionalidade diante do que preceitua o art. 206, I, também da CF/88”.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 614.873, ministro Marco Aurélio, Tema n. 474/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à reserva de vagas em vestibular de universidade estadual para egressos de escolas de ensino médio da respectiva unidade federativa, em acórdão assim ementado:



    UNIVERSIDADE PÚBLICA – RESERVA DE VAGAS – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA NA ORIGEM – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia atinente à constitucionalidade da Lei estadual nº 2.894/2004, mediante a qual se reservaram 80% das vagas oferecidas em concursos vestibulares da Universidade do Estado do Amazonas – UEA aos candidatos egressos de escolas de ensino médio daquele Estado, desde que nelas tenham cursado os três anos obrigatórios, e os 20% restantes aos demais candidatos. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 474/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos Tribunal Regional Federal da 5a. Região para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente